Tribunal: TJBA
Processo: 0000171-18.2014.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000171-18.2014.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO PAULO FERNANDES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: ALBERTINA MORAES CERQUEIRA.

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CPC DE 1973. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS OU VALOR ALTERNATIVO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão do julgamento da ação principal.

Questão em discussão. Verificar se subsiste a extinção da impugnação ao valor da causa quando apresentada tempestivamente, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como se estão presentes elementos objetivos aptos a justificar a alteração do valor atribuído à causa.

Razões de decidir. A impugnação ao valor da causa foi apresentada de forma regular e tempestiva, conjuntamente com a contestação, na vigência do CPC/73, o que afasta a alegada perda superveniente do objeto e impõe o exame do mérito. No mérito, a impugnação exige demonstração objetiva da inadequação do valor atribuído, mediante indicação de critérios concretos ou valor alternativo compatível com o conteúdo econômico da demanda. A mera insurgência genérica, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a modificação do valor da causa, sobretudo quando inexistente discrepância manifesta em relação à pretensão deduzida.

Dispositivo e tese. Recurso provido para afastar a extinção sem resolução do mérito e julgar improcedente a impugnação ao valor da causa, mantendo-se o valor atribuído na ação principal. Fixa-se a tese de que, apresentada tempestivamente a impugnação ao valor da causa na vigência do CPC/73 impõe-se o exame do mérito, sendo inadmissível a impugnação genérica desacompanhada de critérios objetivos para alteração do valor.

Legislação e jurisprudência. Código de Processo Civil de 1973, art. 261. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000171-18.2014.8.05.0109
, em que figuram como apelante MARIO PAULO FERNANDES RIBEIRO e como apelada ALBERTINA MORAES CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a extinção sem resolução do mérito e julgar improcedente a impugnação ao valor da causa, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,